Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010946-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 378.794.801-53 (EMBARGANTE), ELIAS LAUZI SOBRINHO - CPF: 625.824.538-20 (EMBARGADO), NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI - CPF: 995.786.038-00 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (EMBARGADO), DIONE MERI GODOY BERNARDI - CPF: 915.320.001-20 (EMBARGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (EMBARGADO), BENALDO LIBERALI - CPF: 010.124.790-72 (EMBARGADO), MABILE ALINE BREDA - CPF: 029.351.901-30 (EMBARGADO), HUGO DARCI BARTH - CPF: 011.773.709-72 (EMBARGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), SERGIO ROXO DA FONSECA - CPF: 155.700.298-34 (ADVOGADO), MARINA APARECIDA DA COSTA DIAS - CPF: 331.098.028-64 (ADVOGADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA BERZIN - CPF: 979.466.721-87 (ADVOGADO), ERNANI TADEU BERNARDI - CPF: 532.994.340-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERNANI TADEU BERNARDI (EMBARGADO), ROBERTO LUIS SULZBACH - CPF: 376.366.500-53 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ALEX APARECIDO DA SILVA (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES – MÚLTIPLAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DEPOSITADO QUE NÃO É DE TITULARIDADE DO DEVEDOR DO AGRAVANTE – PLEITO PARA RESGUARDAR EM FAVOR DO RECORRENTE, O PERCENTUAL 3,27% QUE EXCEDEU AOS 50% DO VALOR PENHORADO – INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAL – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
(N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010946-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES

EMBARGADOS:
ELIAS LAUZI SOBRINHO, NEUSA APARECIDA COSTA LAUZI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
LUIZ ALBERTO MAGALHÃES RODRIGUES
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, bem como o condenou a multa no valor de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos dos inc. II e III do art. 80 do CPC.

A parte embargante aduz que “
o montante penhorado representou 53,27% da INTEGRALIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO nos autos da ação revisional no ano de 2011, não havendo nenhuma dúvida quanto ao direito invocado pelo Embargante, nem que seja no montante de 3,27% que excedeu aos 50%, diga-se isso no cenário mais desfavorável ao Embargantes”
(sic).

Assevera que
“depósito judicial de R$ 915.390,00 (novecentos e quinze mil e trezentos e noventa reais), anexado no ID 173742689 - Pág. 2, ao contrário do que concluiu a Nobre Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, fora sacado de maneira integral pelo Advogado Ednelson Zuliani Bello
” (sic).

Sustenta que “
seguindo as diretrizes do r. Acórdão proferido, o RECURSO é de imediato PROVIMENTO, para resguardar em favor do Recorrente pelo menos 3,27% que excedeu aos 50% do valor penhorado, relativo ao depósito judicial do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais), o qual se encontra em anexo”
(sic).

Alega que “
ao contrário do concluído no aresto ora combatido, cuja conclusão se mostra contrária a prova dos autos, o Embargado Bernaldo Liberalli não é detentor de penhora de 100% (cem por cento) dos valores devidos nos autos do processo de número n°. 33766.2008.811.0053, sendo que seu direito recai apenas e tão somente sobre os valores pertencentes ao Espólio de Ernani Tadeu Bernardi, o qual, por sua vez, é titular apenas e tão somente de 50% do crédito penhorado nos autos da ação revisional”
(sic).

Afirma que “
resta inequívoco que o Embargado Benaldo Liberalli somente possui direito de levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nos autos de origem, razão pela qual, o provimento dos presentes aclarátórios é medida de justiça, devendo a decisão recorrida ser retificada para deferir o levantamento em favor do Embargante de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nos autos de origem”
(sic).

Defende a necessidade de exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada, pois objetiva “
mostrar para este Egrégio Colegiado o desacerto da decisão recorrida, trazendo em suas alegações elementos extremamente tangíveis, fatos inequívocos, prova documental idônea, não podendo sua conduta ser entendida como litigância de má-fé”
(sic).

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes embargos “
para deferir o levantamento em favor do Embargante de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nos autos de origem e, consequentemente, excluir a multa por litigância de má-fé imposta
” (sic) e, subsidiariamente “
requer o PARCIAL PROVIMENTO do RECURSO para resguardar em favor do Recorrente, o percentual 3,27% que excedeu aos 50% do valor penhorado, relativo ao depósito judicial do valor de R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)”
(sic), com a exclusão da multa por litigância de má-fé (id. 183927199
)
.

Decorrido o prazo das contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontados no acórdão, restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE CONCURSO ESPECIAL DE CREDORES – MÚLTIPLAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DEPOSITADO QUE NÃO É DE TITULARIDADE DO DEVEDOR DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os ditos valores são exclusivamente de titularidade do devedor e codemandado Ernani Tadeu Bernardi, razão pela qual deve ser mantida a expedição de alvará de 100% dos depósitos em seu favor.

Multa por litigância de má-fé aplicada, por violação aos incisos II e III do artigo 80 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, inclusive constando que:

“Em decorrência da referida constrição, foi mantido em depósito judicial tão somente o valor nominal de R$420.862,77 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e dois reais com setenta e sete centavos) do depósito judicial realizado em 23/04/2013 no valor de R$915.390,00 (novecentos e quinze mil, trezentos e noventa reais) (id. 173742689 - Pág. 2), ou seja, valor inferior aos 50% do crédito de titularidade do codemandado Ernani Tadeu Bernardi, sendo liberado ao procurador dos codemandados os valores que sobejaram e os depósitos supervenientes, o qual por certo direcionou os valores aos seus constituintes na proporcionalidade devida.

Tanto é verdade que ato subsequente à constrição formalizada, o codemandado Carlos Roberto Bernardi opôs contra o aqui agravado, junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Venâncio Aires- RS, Comarca onde tramita o feito executivo de onde emanou a ordem de penhora, o Processo de Embargos de Terceiro nº. 0009773-90.2011.8.21.0077, junto ao qual foi deferida liminar determinando que a penhora em comento atingisse tão somente o limite máximo de 50% dos valores depositados na ação revisional/consignatória em questão, tendo a sentença meritória julgado improcedentes os referidos embargos de terceiro, justamente em razão do fato de que a constrição postulada, deferida e formalizada se deu tão somente sobre os valores equivalentes aos 50% de titularidade do devedor do aqui agravado e codemandado na ação revisional/consignatória Ernani Tadeu Bernardi, tendo, inclusive, reputado o embargante litigante de má-fé, mediante a imputação da multa correspondente, conforme se observa das cópias das peças processuais apresentadas no id. 173742688”

Ademais, observa-se que a questão levantada pela parte embargante, qual seja, a possibilidade de resguardar em favor do embargante, o percentual 3,27% que excedeu aos 50% do valor penhorado, relativo ao depósito judicial do valor de R$790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) não foi arguida em sede de razões do recurso de agravo de instrumento, ao passo que, a matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios, configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

De igual modo, no que concerne a condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer no v. acórdão, porquanto, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Além disso, o artigo 80 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, resulta flagrante a má-fé no litigar do agravante, na medida em que o seu devedor é o codemandado Carlos Roberto Bernardi, o qual já havia levantado os valores de sua titularidade na superveniência da penhora por ele realizada, não havendo o que se reforma a decisão agravada na medida em que de forma correta observou que os valores ainda existentes em depósito judicial decorrem da penhora realizada exclusivamente sobre o crédito de titularidade do codemandado Ernani Tadeu Bernardi, devedor tão somente do aqui agravado, razão pela qual requer a Vs. Exas. Se dignem em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada, devendo o agravante ser reputado litigante de má-fé, por infringência ao que dispõem os incisos II e III do artigo 80 do CPC, aplicando-se-lhe a multa prevista no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação de que os valores ainda existentes em depósito judicial nos autos da Ação Revisional cumulada com Consignação em Pagamento nº. 33766.2008.811.0053 (Código 11308) são de titularidade exclusiva do codemandado Ernani Tadeu Bernardi
,
restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, fato que, por si só, configura litigância de má-fé, diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos nas razões recursais, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

“
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima” (N.U 1014367-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).
”

(N.U 1026186-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, de modo que o julgado hostilizado não padece do vício de falta de fundamentação.

Ademais, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023